Tribunal: TJDFT
Processo: 0714110-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0714110-59.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: ADRIANO LINHARES AGUIAR RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE PLANALTINA D E C I S Ã O Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por ADRIANO LINHARES AGUIAR, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Planaltina, que aplicou medidas em seu desfavor, para proteção de KESSIA REGINA DE FARIAS AGUIAR, dentre as quais a suspensão do porte de arma do reclamante, que exerce a função de agente penitenciário (ID 25513566). Narra na inicial, que sua companheira KESSIA REGINA DE FARIAS AGUIAR compareceu na Delegacia para registrar ocorrência onde noticiou que o reclamante a teria agredido com uma cabeçada que a feriu na boca, além de tê-la enforcado, somente cessando as agressões porque a filha do casal de 5 (cinco) anos de idade chegou ao cômodo. Kessia teria narrado, ainda, que o reclamante proferiu diversos xingamentos e a ameaçou dizendo “se você afastar a nossa filha de mim, eu vou estourar sua cabeça com um tiro, eu vou te matar desgraçada”. Informa que a companheira requereu a aplicação de medidas protetivas, sendo deferido o afastamento do lar e estabelecida proibição de aproximação e contato. Ocorre que após pedido “tardio” do Ministério Público, foi decretada também a medida de suspensão do porte de arma. Argumenta que referida providência, entretanto, teve por fundamento somente a profissão do reclamante, que é policial penal, ou seja, sem que fossem destacados fatos concretos e relevantes que determinassem a providência. Faz considerações a respeito do relacionamento do casal e informa que após o ocorrido a companheira se dirigiu para a residência do genitor, o que demonstraria o desinteresse dela na proteção estatal. Aduz, ainda, que a conduta do reclamante se circunscreveu a reagir a provocações narradas pela própria companheira. Sustenta que não está presente o requisito do periculum in mora para a aplicação das medidas protetivas, porquanto não configurado qualquer risco para a suposta vítima. Argumenta que a decisão configura risco de dano irreparável ao reclamante, considerando sua profissão, motivo pelo qual pede que seja concedida liminar, para imediata suspensão das medidas aplicadas em seu desfavor. No mérito, pede a procedência da reclamação, a fim de que sejam afastadas as medidas protetivas. É o relatório. Decido. Afere-se dos documentos que instruem a inicial, que a companheira do reclamante compareceu na Delegacia e registrou ocorrência policial, narrando que "convive maritalmente com ADRIANO LINHARES AGUIAR por aproximadamente sete anos e desta relação tiveram uma filha: I.L.A. (de 05 anos de idade); Que Adriano nunca foi uma pessoa agressiva com a declarante, mas que, atualmente, estão se desentendendo constantemente; Que o motivo do desentendimento é por conta de uma reforma na residência do casal; Que tem uma opinião contrária à de Adriano e, por isso, os dois se desentendem; Que no dia 02/05/2021, por volta das 15:00, foram à uma festa de criança; Que durante a festa, Adriano ingeriu bastante bebida alcoólica; Que por volta das 22:00 foi embora da referida festa; Que por volta das 01:00 da manhã do dia corrente (03/05/2021), Adriano chegou na residência; Que quando Adriano chegou na residência, iniciaram uma discussão por conta da reforma na residência; Que durante a discussão, Adriano alterou o tom de voz com a declarante e começou a ser agressivo; Que em determinado momento, Adriano deitou no sofá e isso deixou a declarante irritada; Que jogou água em Adriano; Que após jogar água em Adriano, ele foi para cima da declarante e deu uma "cabeçada" nela; Que a "cabeçada" feriu a boca da declarante; Que após ele dar-lhe o golpe, Adriano também enforcou a declarante; Que então a filha do casal apareceu e por isso Adriano soltou a declarante; Que após Adriano soltar a declarante, ele ficou proferindo xingamentos contra ela, tais como:" SUA DESGRAÇADA, SUA VAGABUNDA E FILHA DA PUTA"; Que Adriano também ameaçou a declarante dizendo:" se você afastar a nossa filha de mim, eu vou estourar sua cabeça com um tiro, eu vou te matar desgraçada"; Que Adriano é AGENTE PENINTENCIÁRIO E POSSUI ARMA DE FOGO; Que após a confusão, Adriano foi ao quarto do casal, pegou roupas e saiu da residência; Que após Adriano sair da residência, foi até a casa do seu genitor (da declarante) e contou o ocorrido; Que seu genitor conduziu a declarante até esta Delegacia para o registro dos fatos; Que tem interesse em representar criminalmente contra Adriano e requereu medidas protetivas de urgência.” O d. Juízo do Plantão Judicial de 1a Instância, diante da narrativa da suposta vítima, aplicou medidas protetivas consistentes em “-afastamento do lar, recinto ou local de convivência com a requerente, podendo o requerido levar consigo apenas os bens de uso estritamente pessoal (vestuário, documentos, utensílios de trabalho), devendo informar ao juízo natural da causa, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, o novo endereço em que poderá ser encontrado; -proibição de aproximação da requerente, familiares e testemunhas, fixado o limite mínimo de 300 (trezentos) metros de distância; e -proibição de contato com a requerente, familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação, tais como ligação telefônica, WhatsApp, e-mail, Facebook, Instagram e outros.” (fls. 14 e 19). O reclamante foi intimado da decisão em 3/5/2021 (fl. 21), mesma data em que compareceu à Delegacia e afirmou que apenas e tão-somente reagiu a provocação da suposta vítima, que lhe jogou uma jarra de água enquanto dormia no sofá da residência do casal. Narrou que Kessia “partiu para cima” dele e o agrediu com socos e tapas e que teria ficado com marcas de unhas no rosto. Para se defender, empurrou a companheira e bateu com a cabeça no rosto dela, sem qualquer intenção de lesionar. Negou ter proferido ameaças ou xingamentos. Na oportunidade, confirmou ser policial penal. (fl. 17). Em 4/5/2021 o feito foi encaminhado para o Ministério Público, que oficiou pela complementação das medidas, com a suspensão do porte de arma do reclamante (fl. 23), o que foi acolhido pelo Juízo de 1o Grau, por decisão proferida em 5/5/2021 (fls. 27/28). Afere-se da narrativa da suposta vítima que o reclamante a agrediu, em tese, na madrugada de 3/5/2021, durante uma discussão que teria se iniciado porque ela jogou água no companheiro quando ele dormia no sofá. Verifica-se, ainda, a possibilidade de que o reclamante a tenha atingido no rosto, conforme ele mesmo reconhece em suas declarações perante a autoridade policial. Esses fatos são incontroversos, porquanto reconhecidos pelo reclamante. Quanto aos demais fatos informados pela suposta vítima, de que o reclamante a teria enforcado, proferido xingamentos e ameaça, dizendo “eu vou estourar sua cabeça com um tiro, eu vou te matar desgraçada", embora o reclamante os tenha negado na Delegacia e na inicial deste feito, o fato é que a palavra da vítima em situações de violência doméstica e familiar possui especial relevância, devendo ser levada em conta quando efetivamente busca proteção policial e judicial, ainda que somente após ter contado os fatos para o genitor. A ocorrência ou não dos acontecimentos como narrados pela suposta vítima ou pelo reclamante é questão que será examinada durante eventual ação penal, sendo que nesse exame perfuntório, deve-se prestigiar a narrativa da vítima, para garantir sua proteção. Verifica-se, dessa maneira, a necessidade de aplicação de medidas protetivas, com a finalidade de resguardar a integridade física e psicológica da suposta vítima e inclusive da filha menor do casal, que teria presenciado os fatos. Exatamente pela necessidade de proteção à vítima, mostra-se imprescindível a suspensão do porte de arma do reclamante, ao menos por ora. De fato, a medida é objetivamente vinculada à profissão do reclamante, porquanto lhe atribui o porte de arma. Ocorre que o fundamento da suspensão é a proteção da vítima, notadamente diante da promessa de mal injusto e grave que lhe foi dirigida, o que configura o periculum in mora. Por outro lado, o apelante não aponta concretamente qualquer risco de dano irreparável em razão das medidas aplicadas. Apenas alega que o sofrerá. Assim sendo, sopesando de um lado a necessidade de proteger a vítima e, de outro, a inexistência de qualquer risco para o reclamante, deve-se manter as medidas protetivas aplicadas, inclusive a suspensão do porte de arma, nos exatos termos do artigo 22, inciso I, da Lei no 11.340/2006. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Oficie-se e solicitem-se as informações à autoridade requerida, de acordo com o artigo 236 do RITJDFT. Intime-se a interessada, para que apresente resposta, caso seja do seu interesse, nos termos do parágrafo único do artigo 236 do RITJDFT. Após, encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-, 12 de maio de 2021 20:14:30. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora